Tribunal: STF
Processo: HC 226725
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Fraude eletrônica. Prisão preventiva. Pleito de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 811.616, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada e presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 171, §2º-A, do Código Penal.



3. A parte impetrante requer:



    a) Nessas condições, considerando todo exposto e, em especial, a desproporcionalidade da medida cautelar imposta, em LIMINAR requer, preenchidos os requisitos do artigo 318-A do CPP, seja a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, na forma dos artigos 318, inciso V e 318-A, incisos I e II, todos do CPP, tendo em vista que a Paciente comprovou ser Mãe de filhos menor de 12 anos, conforme determina o artigo 318-A do CPP, seguindo, desta forma, orientação fixada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Habeas Corpus 143.641/SP. [Subsidiariamente], requer QUE seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares menos gravosas, diversa da prisão, com a imediata determinação de expedição de alvará de soltura. 



    b) No MÉRITO requer, confirmada a LIMINAR, concedendo a Paciente o direito de responder o processo e todos os seus atos em liberdade até o trânsito em julgado do processo. 



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Ainda do ponto de vista processual, observo que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Maranhão e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria por este Tribunal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. A paciente é acusada de estelionato que teria, em linha de princípio, acarretado um prejuízo material à vítima de pelo menos R$ 120.000,00. Ademais, colhe-se dos autos a informação de que “existem outros procedimentos investigatórios em face dos acusados, por fatos semelhantes aos narrados nestes autos, ou seja, a prática demonstra reiteração” (passagens do decreto prisional). A recomendar que se aguarde o pronunciamento do Tribunal de origem sobre o mérito da controvérsia suscitada nestes autos. 



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator